Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0724644-23.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 239425855 do processo na origem n. 0703476-08.2025.8.07.0018) que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Distrito Federal, com fundamento no art. 485, inc. IV, c/c art. 17, ambos do CPC. Relatou e fundamentou o juízo singular: Trata-se de ação ajuizada sob o Procedimento Comum. Inicialmente, observa-se que o pedido de gratuidade de justiça da parte autora não restou analisado. Nessa oportunidade, defiro-o. Anote-se. Ademais, houve regular angularização da lide e observância das fases processuais, sendo que em sede de contestação, peticionou o Distrito Federal argüindo sua ilegitimidade passiva para a causa ante a vigência da Lei 5.899/2017. Ao que pontua, diante da referida normativa, o Instituto Hospital de Base passa a ter natureza de serviço social autônomo, no que não mais detém a representatividade processual da instituição. Pede o reconhecimento de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito em relação ao ente público, sob pena de violação ao artigo 17 do CPC. É a síntese. DECIDO. Com efeito, com a edição da Lei 5899/2017, a natureza jurídica do antigo Hospital de Base alterou-se para a de serviço social autônomo, passando à pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, tal a norma do artigo 1o. É verdade que houve o ajuizamento de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade perante o e. Conselho Especial do TJDF, ambas julgados improcedentes (ADI 2017 00 2 013822-5 e ADI 2017 00 2 013758-5), tanto que a norma autorizadora da criação do Instituto Hospital de Base do DF continua a viger. A realidade é a de que, ainda que o IHBDF esteja autorizado a desenvolver suas atividades em cooperação com o Poder Público, no que deve seguir as políticas e as estratégias traçadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (artigo 1o, § 2o da Lei 5.899/2017), sobreveio nova decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública, com a determinação de que “...a única natureza jurídica compatível com a estrutura do hospital é a de "fundação pública com personalidade de direito privado”. Nessa senda, se não consta que tenha a representação processual do novo IHDF sido dada à incumbência do Distrito Federal, tem ele que prover a defesa de seus interesses em juízo modo próprio. Logo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa e EXTINGO O FEITO, sem julgamento de mérito, com relação ao DISTRITO FEDERAL, o fazendo com fulcro no artigo 485, inciso IV c/c artigo 17, ambos do CPC. A AUTORA-AGRAVANTE relata ter sido diagnosticada em fevereiro de 2021 com nefrolitíase associada a pielonefrite, iniciando tratamento clínico que se revelou insuficiente. Conta que, após agravamento de seu quadro clínico e significativo aumento do cálculo renal, foi inscrita em novembro de 2022 para cirurgia na rede pública, procedimento que somente ocorreu em março de 2024, quando já havia ocorrido deterioração irreversível do rim direito, obrigando à retirada do órgão e resultando em grave infecção generalizada, permanência prolongada em UTI, e desenvolvimento de doenças subsequentes que reduziram sua capacidade laboral. Sustenta que é equivocada a exclusão do Distrito Federal da lide, pois há responsabilidade objetiva e solidária do ente distrital pela falha dos serviços públicos de saúde, ainda que executados pelo Hospital de Base (IGESDF). Ressalta que o Complexo Regulador em Saúde (CRDF/SES) mantém o controle sobre o agendamento e gestão dos leitos hospitalares, demonstrando assim vínculo direto entre a conduta omissiva do Distrito Federal e os danos suportados. Citando jurisprudência e dispositivos legais, reforça que o Distrito Federal não se exime de suas obrigações constitucionais e legais relativas à saúde pública por delegar serviços a entidade privada ou autônoma, devendo, portanto, figurar no polo passivo em demandas indenizatórias como esta. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para manter o Distrito Federal no polo passivo da ação e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 354, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. A Lei Distrital no 5.899/2017 criou o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), atualmente denominado Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), conforme nova nomenclatura conferida pela Lei Distrital no 6.270/2019. Nos termos do Decreto Distrital no 39.674/2019, o IGESDF é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública. Nada obstante a natureza jurídica do IGESDF, a priori, há legitimidade passiva do Distrito Federal nas demandas de saúde ajuizadas contra o referido Instituto. Isso porque, apesar do IGESDF ser uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela gestão do Hospital de Base, a delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exclui o dever e a responsabilidade do Distrito Federal, notadamente porque o art. 2o da Lei Distrital no 5.899/2017 prevê a supervisão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal sobre os atos de gestão do Instituto. Nesse sentido, orientam os arestos desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. IGESDF. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM NATUREZA JURÍDICA DE SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ASSITÊNCIA À SAUDE. PODER/DEVER DO ESTADO. ATRIBUIÇÃO DA VARA FAZENDÁRIA. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. COMPETENCIA DO JUIZO SUSCITADO. 1. Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos, proposta por LUIZ MARCOS PEREIRA em face do DISTRITO FEDERAL, vez que vítima de negligência e descaso ocorridos no Hospital de Base de Brasília, quando de sua internação para tratamento de saúde. 2. Conforme se depreende da legislação distrital, que rege o IGESDF, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, com natureza jurídica de serviço social autônomo, não integrante da Administração Pública do Distrito Federal, à luz do Decreto-Lei n.° 200 de 25 de fevereiro de 1967. 3. A Lei Distrital no 5.899/2017, alterada pela Lei Distrital n.° 6.270/2019, que criou o IGESDF, especifica, de forma técnica e adequada, que o instituto não foi criado para suceder ao Distrito Federal nas obrigações que lhe são impostas pela Constituição Federal e Lei Orgânica, mas apenas para realização de contrato de gestão. Nessa toada, ainda que o contrato de gestão possa ensejar a transferência da administração de determinados órgãos públicos para entidades privadas, a titularidade dos poderes/deveres que são atribuídos aos Entes Federados pela Constituição Federal permanecem inalterados. 4. A delegação realizada pelo Distrito Federal ao IGESDF, portanto, não tem o condão de afastar a legitimidade do ente federado para figurar no polo passivo de ação indenização por danos materiais e morais, decorrente da atividade fim do Instituto, especificamente a prestação de assistência e serviços de saúde pública e gratuita à população, de modo que é solidariamente responsável juntamente com o referido instituto pela má prestação de serviços de saúde, vez que referido Instituto atua como longa manus do ente federativo. 4. Conflito negativo conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do 3a Vara de Fazenda Pública do DF. (Acórdão 1673138, 0736447-08.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, julgado em 06/03/2023, DJe: 17/03/2023. Grifado) CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF). ACOLHIMENTO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANEURISMA NO SEGUIMENTO OFTÁLMICO. RISCO DE RUPTURA DA LESÃO E ÓBITO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), nova nomenclatura dada pela Lei Distrital no 6.270/19 ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) - criado pela Lei Distrital no 5.899/17 -, é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, haja vista o Decreto Distrital no 39.674/19, que revogou o Decreto no 38.332/17. 2. A parte passiva legítima para o mandado de segurança será sempre a pessoa jurídica de Direito Público, a qual a autoridade coatora representa. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 3. A delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta a responsabilidade do ente federado, mormente porque o art. 2o, da Lei Distrital no 5.899/17, prevê a supervisão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal aos atos de gestão do aludido instituto. 4. Não há que se falar em perda superveniente do objeto, uma vez que o Secretário de Saúde do Distrito Federal tem legitimidade para responder ao mandamus que objetiva assistência médico-hospitalar a ser prestada pelo Estado. 5. Segundo o art. 196, da CR, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 6. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 7. Constatada a necessidade de a impetrante ser submetida a procedimento cirúrgico, tendo em vista a gravidade do seu quadro clínico, incumbe ao Estado realizar a cirurgia da impetrante, na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal. 8. Segurança concedida. (Acórdão 1740834, 0719932-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 2a Câmara Cível, julgado em 07/08/2023, DJe: 22/08/2023. Grifado) Além disso, as condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, em observância à teoria da asserção. Consoante entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Precedente: AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.11.2014. Do exame dos autos na origem, observa-se que a causa de pedir está fundada no direito à saúde que teria sido negligenciado pelos réus, aí incluído o Distrito Federal. Assim, numa análise perfunctória, não é manifesta a ilegitimidade passiva do Distrito Federal para a causa, considerando os artigos 196 e 197 da Constituição Federal e o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Diante desse cenário, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o perigo da demora, tendo em vista que o prosseguimento do feito na origem sem a participação do Distrito Federal, excluído prematuramente do polo passivo da demanda, poderá acarretar prejuízo aos princípios da celeridade e economia processuais. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator